Tribunal: TJPA
Processo: 0000422-87.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000422-87.2020.8.14.0040

RECORRENTE: JEFFERSON MARTINS DE BESSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000422-87.2020.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
JEFFERSON MARTINS DE BESSA (ADVOGADA: RAPHAELLA YANCA SANTIS ANDRADE)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença. Preliminar afastada. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em afastar a preliminar arguida, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000422-87.2020.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
JEFFERSON MARTINS DE BESSA (ADVOGADA: RAPHAELLA YANCA SANTIS ANDRADE)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFFERSON MARTINS DE BESSA
em face de decisão prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, II
,
do CP,

Requer o Recorrente sua absolvição sumária e/ou impronúncia, reconhecendo a nulidade processual dos atos que derivam da prova ilícita da confissão em sede policial e/ou ausência de indícios mínimos de autoria e, subsidiariamente, pretende o afastamento da qualificadora, ID-10995284.

Decisão mantida, ID-10995288.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade delitiva se comprova pelo Auto de Apresentação e Apreensão, ID-10995064; Auto de Reconhecimento de objeto - arma utilizada para a prática do homicídio, ID-10995094; Auto de Reconhecimento de objeto – veículo utilizado para a prática do homicídio, ID-10995094; Boletim de Ocorrência Policial, ID-10995065.

Por sua vez, os indícios de autoria se mostram presentes diante dos depoimentos colhidos em juízo do policial, ID-10995197, VANIO ALEX VERAS MESQUITA, que efetuou a prisão do réu, que afirmou que com este foi apreendida uma arma municiada e que na ocasião da prisão ele afirmou que recebia ordens da facção para usar a arma.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da prova derivada da confissão, eis que esta não foi determinante para a decisão de pronúncia, pois o depoimento da testemunha ouvida em juízo e a prova da materialidade delitiva demonstram haver indícios de autoria. Logo, afasto a preliminar suscitada pelo ora Recorrente.

Desta forma,
sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença. Colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri à análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias

concretamente ocorridas. Improvimento do recurso. Unânime. (7560392, 7560392, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-14)

Por fim, quanto à pretensão de exclusão da qualificadora do motivo fútil, tenho que não merece prosperar, eis que só pode haver a referida exclusão caso fosse manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).

Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023